Tribunal: TRF3
Processo: 5005416-60.2023.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
345/549)

5005416-60.2023.4.03.6102

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005416-60.2023.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSUE SOUZA DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO KIYOSHI NISHIDA JUNIOR - SP372212-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E HONORÁRIOS RECURSAIS. PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1059 DO STJ. REJEIÇÃO DO RECURSO AUTÁRQUICO E ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo sentença de procedência parcial em matéria previdenciária. O INSS alega omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal. A parte autora aponta omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar a prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença e não impugnada no recurso; b) se é devida a majoração da verba honorária em razão do desprovimento integral do recurso da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no tocante à prescrição quinquenal. A matéria foi expressamente acolhida na sentença e o acórdão embargado manteve o julgado de origem em sua integralidade. Ausência de interesse recursal da autarquia para rediscutir ponto em que foi vitoriosa na origem e que não foi objeto de devolução específica no apelo.

4. Constatada omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, a majoração dos honorários é impositiva quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

5. Verificada a sucumbência recursal do INSS, impõe-se a elevação da verba honorária para remunerar o trabalho adicional realizado em grau de recurso, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração condigna do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para, integrando o acórdão, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) sobre os percentuais fixados na sentença, mantida a base de cálculo e a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o silêncio do acórdão sobre matéria decidida favoravelmente à parte na sentença e não devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, conforme a tese vinculante do Tema 1059 do STJ."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.059 e Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005416-60.2023.4.03.6102

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCO KIYOSHI NISHIDA JUNIOR - SP372212-A

APELADO: JOSUE SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por JOSUE SOUZA DE OLIVEIRA em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da autarquia federal, mantendo a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer períodos de atividade especial e rural, com a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta a existência de omissão no julgado quanto à incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991, requerendo o prequestionamento da matéria.

Por sua vez, a parte autora, JOSUE SOUZA DE OLIVEIRA, embarga alegando omissão no acórdão no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

1. Dos Embargos de Declaração do INSS

A autarquia federal alega omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991).

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau (ID 323381650) já havia reconhecido expressamente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. O acórdão embargado, ao negar provimento à apelação do INSS — a qual versava exclusivamente sobre o mérito da atividade especial —, manteve a sentença em seus exatos termos.

Dessa forma, a prescrição já integra o comando judicial e não foi objeto de reforma ou de controvérsia em sede recursal, carecendo a autarquia de interesse recursal e de amparo fático para a alegação de omissão. O que se observa é o mero inconformismo e a tentativa de rediscussão de matéria já acobertada pelo decidido, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

2. Dos Embargos de Declaração da Parte Autora

Por outro lado, os embargos opostos pela parte autora merecem acolhimento.

De fato, o v. acórdão embargado negou provimento à apelação do INSS, mas quedou-se silente quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Conforme a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é impositiva quando o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, desde que a verba honorária tenha sido fixada na instância de origem.

No caso em tela, a apelação da autarquia foi totalmente desprovida, sendo imperativa a majoração da verba honorária devida ao patrono da parte autora.

3. Da Readequação da Sucumbência

Diante do acolhimento dos embargos da parte autora para sanar a omissão apontada, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária.

Considerando os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como a complexidade da causa, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois pontos percentuais) sobre os percentuais mínimos ali estabelecidos, mantendo-se a base de cálculo e a observância da Súmula 111 do STJ.

4. Do Prequestionamento

Por fim, quanto ao prequestionamento, recordo que o art. 1.025 do CPC expressamente estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS e acolho os embargos de declaração da parte autora para, integrando o julgado, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) sobre os percentuais já fixados na sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E HONORÁRIOS RECURSAIS. PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1059 DO STJ. REJEIÇÃO DO RECURSO AUTÁRQUICO E ACOLHIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mantendo sentença de procedência parcial em matéria previdenciária. O INSS alega omissão quanto à incidência da prescrição quinquenal. A parte autora aponta omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se o acórdão incorreu em omissão ao não mencionar a prescrição quinquenal, já reconhecida na sentença e não impugnada no recurso; b) se é devida a majoração da verba honorária em razão do desprovimento integral do recurso da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no tocante à prescrição quinquenal. A matéria foi expressamente acolhida na sentença e o acórdão embargado manteve o julgado de origem em sua integralidade. Ausência de interesse recursal da autarquia para rediscutir ponto em que foi vitoriosa na origem e que não foi objeto de devolução específica no apelo.

4. Constatada omissão quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, a majoração dos honorários é impositiva quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

5. Verificada a sucumbência recursal do INSS, impõe-se a elevação da verba honorária para remunerar o trabalho adicional realizado em grau de recurso, em observância aos princípios da causalidade e da remuneração condigna do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração do INSS rejeitados. Embargos de declaração da parte autora acolhidos para, integrando o acórdão, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) sobre os percentuais fixados na sentença, mantida a base de cálculo e a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o silêncio do acórdão sobre matéria decidida favoravelmente à parte na sentença e não devolvida ao Tribunal pelo recurso de apelação. 2. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sempre que o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, conforme a tese vinculante do Tema 1059 do STJ."

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 103, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 1.059 e Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS e acolher os embargos de declaração da parte autora para, integrando o julgado, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) sobre os percentuais já fixados na sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão